Tribunal: TJSP
Processo: 1058607-68.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
"APELAÇÃO – Declaração de inexistência de relação jurídica que a obrigue recolher juros moratórios superiores à taxa SELIC relativos a débitos de ICMS, sobre fatos pretéritos e futuros, inscritos ou não na dívida ativa, nos termos do art. 96 da Lei no 6.374/89, com redação dada pela Lei no 13.918/09 – Impossibilidade – Inteligência do art. 324 – Ausência de pedido determinado – Sentença de

Ementa:
"APELAÇÃO – Declaração de inexistência de relação jurídica que a obrigue recolher juros moratórios superiores à taxa SELIC relativos a débitos de ICMS, sobre fatos pretéritos e futuros, inscritos ou não na dívida ativa, nos termos do art. 96 da Lei no 6.374/89, com redação dada pela Lei no 13.918/09 – Impossibilidade – Inteligência do art. 324 – Ausência de pedido determinado – Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000968091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1058607-68.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
VIA VAREJO S A (SUCESSORA ), CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO
S.A., INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA LTDA., E-HUB CONSULTORIA,
PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO S/A e VVLOG LOGÍSTICA LTDA., é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão:"Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Enzo Alfredo Pelegrina Megozzi", em conformidade
com o voto do Relator.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente) E REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
2
Apelação Cível no 1058607-68.2016.8.26.0053
VOTO 31139
Apelação no 1058607-68.2016.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
Apelante:
CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A. E
OUTROS
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Inst.: Otavio Tioiti Tokuda
“APELAÇÃO Declaração de inexistência de relação
jurídica que a obrigue recolher juros moratórios
superiores à taxa SELIC relativos a débitos de ICMS,
sobre fatos pretéritos e futuros, inscritos ou não na
dívida ativa, nos termos do art. 96 da Lei no 6.374/89,
com
redação
dada
pela
Lei
no
13.918/09

Impossibilidade Inteligência do art. 324 Ausência de
pedido determinado Sentença de extinção mantida
Recurso desprovido.”
CNOVA
COMÉRCIO
ELETRÔNICO
S/A,
VVLOG LOGÍSTICA LTDA, INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA
LTDA.
E
E-HUB
CONSULTORIA,
PARTICIPAÇÕES
E
COMÉRCIO S/A ajuizaram ação "ordinária" contra a FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, pleiteando o reconhecimento da
inexistência de relação jurídica que a obrigue recolher juros
moratórios superiores à taxa SELIC relativos a débitos de ICMS,
sobre fatos pretéritos e futuros, inscritos ou não na dívida ativa, nos
termos do art. 96 da Lei no 6.374/89, com redação dada pela Lei no
13.918/09.
A r. sentença de fls. 352/354, com fundamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
3
Apelação Cível no 1058607-68.2016.8.26.0053
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgou o presente
feito extinto sem julgamento de mérito. Em razão da sucumbência,
condenou as vencidas com o pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa.
Apela Via Varejo S/A (fls. 369/390). Busca seja o
recurso conhecido e provido para que, reformando-se integralmente a
r. sentença recorrida, seja julgado inteiramente procedente o pedido
efetuado na petição inicial, com a devida inversão do ônus da
sucumbência. Subsidiariamente, requer que o presente recurso de
apelação seja provido para o fim de que, seja anulada a r. sentença
recorrida e determinada a remessa dos autos à 1a instância para a
prolação de nova decisão com análise do mérito.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 525/550).
Há preliminar e inépcia da petição inicial.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Insurge-se a autora contra a aplicação de juros
moratórios superiores à taxa SELIC relativos a débitos de ICMS.
Efetivamente, com o advento da Lei Estadual no
16.497 de 18 de julho de 2017, que alterou a redação do art. 96 da Lei
Estadual no 6.374/89 limitou a taxa de juros moratórios à taxa SELIC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
4
Apelação Cível no 1058607-68.2016.8.26.0053
No entanto caberia a apelante, nos termos do art.
324, do CPC, indicar as autuações já realizadas com base no
regramento revogado e, não, insistir, genericamente, na declaração de
inexistência de relação jurídica “para determinar a exclusão de tal
parcela dos juros moratórios dos créditos tributários já constituídos
contra as Autoras, estejam eles inscritos ou não inscritos em dívida
ativa do Réu; para determinar que o Estado Réu se abstenha de
incluir tal parcela dos juros moratórios em nos atos de cobrança,
lançamento ou constituição de créditos tributários contra as Autoras;
para reconhecer o direito das Autoras de repetirem o indébito
correspondente aos valores que recolheram indevidamente a este
título (parcela excedente de juros moratórios, exigidos pelo Estado
Réu acima do permitido constitucionalmente), nos últimos 5 anos e
eventualmente no curso da presente demanda e finalmente, para
determinar que o Réu se abstenha de promover a cobrança coercitiva
dos valores a serem escriturados pelas Autoras em seus livros fiscais
em decorrência dos recolhimentos indevidos a este título;”
Isso porque, além de não subsistir mais, diante da
referida inovação legislativa, interesse processual com relação às
“autuações futuras”, inexistia qualquer óbice à especificação das
autuações já realizadas, o que se fazia imprescindível, ressalte-se, para
a delimitação do pedido (art. 324, do CPC). Além do mais, verifica-se
que o pedido genérico formulado pelo apelante não se enquadra em
nenhuma das exceções previstas nos incisos I a III do artigo 324,
parágrafo 1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
5
Apelação Cível no 1058607-68.2016.8.26.0053
Como é sabido, a função típica do Judiciário não
é a de legislar e sim, de aplicar as leis ao caso concreto. O juiz não
emite comandos normativos ou genéricos, alcançando situações
futuras, sem limites. Isso é função precípua do Legislativo. Não pode
pretender que o Judiciário estabeleça procedimento próprio para o seu
caso.
As decisões proferidas não podem pôr em risco o
Estado de Direito, liberando a demandante do cumprimento das
normas que regulam determinada matéria, sem uma delimitação do
tempo e dos atos.
É certo que a autora tem o direito de solicitar a
prestação jurisdicional para escapar da incidência de norma
inconstitucional ou de atos que considera ilegais, mas nesse caso, o
fato deve estar perfeitamente descrito nos autos para que se possa
proferir a decisão, ainda que seja apenas para declarar seu direito.
Desta forma, merece ser mantida a sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em razão da interposição do presente recurso,
majoro os honorários para 12% do valor da causa, já incluído os
honorários recursais.
Ocorrendo isto, NEGO PROVIMENTO AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6
Apelação Cível no 1058607-68.2016.8.26.0053
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed